Tribunal: TJBA
Processo: 8049164-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049164-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: M. C. B. B. C. e outros

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito civil e do consumidor.
Recurso de a
pelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Tratamento domiciliar (home care) prescrito a criança com paralisia cerebral.
Negativa
abusiva. Dano moral configurado. Ressarcimento de despesas e majoração de honorários advocatícios. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o direito de menor, portadora de paralisia cerebral diplégica espástica, à cobertura do tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente. A decisão condenou a ré ao ressarcimento das despesas já suportadas pela família, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e à verba honorária fixada em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional médico; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento das despesas médicas realizadas; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura; (iv) verificar a legalidade dos honorários advocatícios fixados e sua majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar indicado por profissional médico afronta o princípio da boa-fé objetiva, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de home care quando este for essencial à saúde do beneficiário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 12 do TJ/BA reconhecem como abusiva a recusa de custeio de tratamento domiciliar prescrito, ainda que não previsto no contrato.

5. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS não afasta a obrigação da operadora de custear terapêutica essencial quando inexistirem alternativas eficazes na rede credenciada.

6.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impondo responsabilidade objetiva à operadora por falhas na prestação do serviço.

7. O ressarcimento das despesas suportadas pela família da criança é devido diante da recusa indevida do plano de saúde, inclusive durante o curso do processo.

8. A negativa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa, pois agrava a aflição e o sofrimento do beneficiário, sendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

9. O percentual de 13% (treze por cento) fixado a título de honorários advocatícios está em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Em razão do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários para 18% (dezoito por cento), conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8049164-08.2022.8.05.0001
, em que é apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

e apelados
M. C. B. B. C.
e
outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.